Tribunal: TJMT
Processo: 1023906-73.2024.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023906-73.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[MARIA DA SILVA TEIXEIRA - CPF: 780.915.191-68 (APELANTE), JAMES MAURICIO DUQUE - CPF: 614.049.501-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA POR SUPOSTOS DESFALQUES. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DA CONTA. ACTIO NATA. TEMA 1.150 E TEMA 1.387 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Maria da Silva Teixeira contra sentença que, em ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP, reconheceu a prescrição da pretensão e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, ao fundamento de que o saque ocorreu em 27/01/2004 e a ação foi ajuizada apenas em 19/09/2024 .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento por supostos desfalques em conta PASEP, notadamente se deve ser fixado na data da ciência inequívoca do prejuízo ou na data do saque integral da conta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ estabelece, no Tema 1.150, que a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

A teoria da actio nata determina que o prazo prescricional se inicia com a ciência inequívoca da lesão e de sua extensão pelo titular do direito.

O STJ, ao julgar o Tema 1.387, fixa critério objetivo ao estabelecer que o saque integral da conta constitui marco idôneo da ciência inequívoca do prejuízo.

O saque integral permite ao titular conhecer o valor disponibilizado pela instituição financeira, tornando desnecessária a comprovação de conhecimento técnico posterior por meio de extratos detalhados.

A alegação de desconhecimento ou de obtenção tardia de microfilmagens não afasta o marco inicial na data do saque, sob pena de comprometer a segurança jurídica do instituto da prescrição.

No caso concreto, transcorreram mais de dez anos entre o saque (2004) e o ajuizamento da ação (2024), configurando a prescrição da pretensão indenizatória .

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O prazo prescricional para pretensão de ressarcimento por desfalques em conta PASEP é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil. 2. O termo inicial da prescrição, em regra, coincide com a data do saque integral da conta, por representar ciência inequívoca do prejuízo. 3. A alegação de desconhecimento técnico ou acesso posterior a extratos não afasta o marco inicial fixado no saque.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 189 e 205; CPC, arts. 487, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150; STJ, Tema 1.387; STJ, REsp nº 2.214.879/PE.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198)1023906-73.2024.8.11.0003

APELANTE: MARIA DA SILVA TEIXEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
MARIA DA SILVA TEIXEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da ação indenizatória por danos materiais, morais e ressarcimento, julgou extinto o processo com resolução do mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão autoral, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil .

Irresignada, a parte autora interpôs apelação, sustentando, em síntese, que o termo inicial da prescrição deve ser fixado na data em que teve ciência inequívoca dos desfalques, o que teria ocorrido apenas após a obtenção de extratos detalhados da conta, invocando a teoria da actio nata e o entendimento firmado no Tema 1.150 do STJ .

Contrarrazões apresentadas pelo Banco do Brasil defendem a manutenção da sentença, reiterando a ocorrência da prescrição e a inexistência de ato ilícito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme narrado na inicial, a parte autora, participante do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), alega que, ao efetuar o saque de sua conta vinculada, recebeu valor inferior ao devido, sustentando a ocorrência de desfalques e má gestão dos valores depositados, razão pela qual pleiteou indenização por danos materiais e morais.

Regularmente citado, o Banco do Brasil S.A. apresentou contestação, arguindo preliminares, dentre elas prescrição, ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir, além de impugnar o mérito, sustentando inexistência de irregularidades na gestão da conta PASEP.

Sobreveio sentença que, após afastar as preliminares processuais, reconheceu a prescrição da pretensão, fixando como termo inicial a data do saque do saldo da conta PASEP, ocorrido em 27/01/2004, concluindo que o ajuizamento da ação em 19/09/2024 ultrapassou o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil .

A controvérsia recursal cinge-se à definição do termo inicial do prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento por supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP, especialmente à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.150.

Conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.150, a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, sendo o termo inicial a data em que o titular toma ciência inequívoca dos alegados desfalques.

Tal entendimento decorre da teoria da
actio nata
, segundo a qual o prazo prescricional tem início quando o titular do direito subjetivo possui conhecimento da lesão e de sua extensão.

Os fatos comprovados nos autos indicam que a autora realizou o saque do saldo de sua conta PASEP em 27/01/2004 e a ação fora ajuizada apenas em 19/09/2024 .

A parte Apelante sustenta que somente teve ciência dos alegados desfalques após a obtenção de extratos detalhados (microfilmagens), em momento recente.

Entretanto, conforme documentado, no momento do saque integral, a parte autora teve acesso ao saldo existente em sua conta, circunstância que, em regra, revela ciência inequívoca acerca do montante disponível.

Nesse contexto, a simples alegação de desconhecimento técnico ou de ausência de acesso a extratos detalhados não é suficiente para afastar o marco inicial fixado na data do saque, sob pena de esvaziar a segurança jurídica inerente ao instituto da prescrição.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTA VINCULADA AO PASEP – ALEGAÇÃO DE DESFALQUES E MÁ GESTÃO – PRESCRIÇÃO – TEMA 1.150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL) – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO TITULAR – DATA DO SAQUE INTEGRAL DA CONTA – TEMA 1.387 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - ACTIO NATA – SAQUE REALIZADO EM 2007 – AÇÃO AJUIZADA APENAS EM 2025 – LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A DEZ ANOS – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional aplicável às demandas que visam ao ressarcimento de supostos desfalques ou falhas na gestão de valores depositados em conta vinculada ao PASEP é o decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.150.

O termo inicial da prescrição corresponde ao momento em que o titular da conta adquire ciência inequívoca do alegado prejuízo, o que, em regra, ocorre na data do saque integral do saldo, ocasião em que lhe é possibilitado conhecer o montante efetivamente disponibilizado.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.387, esclareceu que o saque integral do saldo da conta individualizada do PASEP constitui marco idôneo de ciência inequívoca da suposta lesão, por revelar ao participante o valor que a instituição financeira reputa devido, dando início, a partir de então, ao curso do prazo prescricional para eventual pretensão reparatória.

Comprovado nos autos que o apelante realizou o saque integral dos valores existentes em sua conta PASEP no ano de 2007, iniciando-se, a partir de então, a contagem do prazo prescricional, e tendo a ação sido ajuizada apenas em 2025, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória.

(N.U 1000247-90.2025.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 13/04/2026)”.

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE RECOMPOSIÇÃO DE CONTA PASEP C/C INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DA CONTA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.387 DO STJ. EMISSÃO DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu, com resolução do mérito, Ação Revisional de Recomposição de Conta do PASEP c/c Reparação por Danos Materiais e Morais, ao fundamento de que o saque integral da conta ocorreu em 25/10/2011 e a ação foi ajuizada apenas em 08/08/2024.

2. Decisão monocrática anteriormente deu provimento ao recurso para afastar a prescrição, com base na teoria da actio nata subjetiva e na tese firmada no Tema 1.150 do STJ, entendimento mantido pelo acórdão que negou provimento ao Agravo Interno e rejeitou Embargos de Declaração.

3. Interposto Recurso Especial pelo Banco do Brasil S.A., os autos retornaram a esta Câmara para juízo de retratação, em razão da tese firmada pelo STJ no julgamento do REsp nº 2.214.879/PE (Tema 1.387).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se, nas ações que discutem supostos desfalques, saques indevidos ou ausência de rendimentos em conta individualizada do PASEP, o termo inicial do prazo prescricional deve ser fixado na data da ciência inequívoca do prejuízo ou na data do saque integral da conta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.387 dos recursos repetitivos, fixou entendimento de que o saque integral do principal constitui marco inicial do prazo prescricional para a pretensão de reparação por falha na prestação do serviço relativa às contas individualizadas do PASEP.

6. A Corte Superior esclareceu que o saque integral revela ao titular o valor considerado devido pela instituição financeira, tornando desnecessária a comprovação de ciência técnica ou detalhada acerca de eventuais irregularidades.

7. O precedente qualificado superveniente estabeleceu critério objetivo para a contagem da prescrição, afastando a necessidade de comprovação de ciência posterior por meio de extratos ou microfilmagens bancárias.

8. No caso concreto, comprovado que o saque integral ocorreu em 25/10/2011 e que a ação foi proposta somente em 08/08/2024, verifica-se o transcurso do prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC.

9. Configurada a divergência entre o entendimento anteriormente adotado por esta Câmara e a tese firmada no Tema 1.387 do STJ, impõe-se o exercício do juízo de retratação para restabelecer a sentença que reconheceu a prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Juízo de retratação exercido. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. Nas ações que discutem supostos desfalques, saques indevidos ou ausência de aplicação de rendimentos em contas individualizadas do PASEP, o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC tem início na data do saque integral do principal. 2. Proposta a ação após o decurso de dez anos do saque integral da conta, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 189 e 205; CPC, arts. 487, II, 1.040, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150, REsp nº 1.895.936, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023; STJ, REsp nº 2.214.879/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 17.12.2025.

(N.U 1000796-43.2024.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2026, Publicado no DJE 07/04/2026)”

Dessa forma, a sentença não merece reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo integralmente a sentença.

Majoro os honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, de 10% sobre o valor da causa para 11% sobre o valor da causa, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026